Tribunal: TJBA
Processo: 0795993-55.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0795993-55.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESCALDARIA FEIJAO MARAVILHA LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRRETROATIVIDADE DO TEMA 1.184/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA DEFINIÇÃO DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 COMO PARÂMETRO NACIONAL. INTERESSE PROCESSUAL COMO CONDIÇÃO DINÂMICA. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS PARA RACIONALIZAÇÃO DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$1.068,53, por ausência de interesse de agir. O Agravante alega a irretroatividade da tese firmada no Tema 1.184/STF, sustentando que sua aplicação a execuções fiscais anteriores comprometeria a segurança jurídica. Defende ainda a autonomia do ente municipal para definir o conceito de “baixo valor”, com fundamento no art. 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e na Portaria nº 052/2022 da PGM, que fixam o limite de R$ 2.300,00. Argumenta que a execução fiscal em questão ultrapassaria esse patamar e, portanto, manteria o interesse de agir. Por fim, menciona a existência do Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023, que visaria à extinção de execuções de até R$ 2.300,00, o que, em sua visão, reforça a relevância dos créditos acima deste valor para o Município. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir, mesmo quando ajuizada anteriormente à fixação da tese no Tema 1.184/STF, e se a autonomia do ente federado permite fixar unilateralmente valores distintos dos previstos em diretrizes nacionais, como a Resolução CNJ nº 547/2024. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir configura condição da ação que deve subsistir ao longo de todo o processo, sendo aferido não apenas no ajuizamento, mas também durante sua tramitação. Sua ausência superveniente autoriza a extinção do feito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184/STF), firmou a tese de que “é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa”. A aplicação da tese do STF não configura retroatividade, mas sim incidência imediata de orientação jurisprudencial vinculante, com efeitos prospectivos, inclusive sobre ações em curso, à luz da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput). A Resolução CNJ nº 547/2024, ao fixar o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro nacional para definição de execuções fiscais de baixo valor, reflete diretriz uniforme de racionalização da cobrança judicial de créditos tributários. A cláusula do Tema 1.184/STF que ressalva a competência constitucional dos entes federados não confere autonomia absoluta ao Município. O patamar municipal de R$ 2.300,00 não vincula o Poder Judiciário, sobretudo quando o valor da execução (R$ 1.068,53) permanece ínfimo mesmo em face do parâmetro local O custo administrativo da execução é desproporcional ao montante exigido, e o Acordo de Cooperação Técnica citado apenas reforça a diretriz de extinção de débitos reduzidos, como mecanismo de economia processual e gestão eficiente da cobrança. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão que reconheceu a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa." "2. A aplicação da tese firmada no Tema 1.184/STF não configura retroatividade, mas vinculação imediata aos processos em curso." "3. A autonomia municipal na definição do que se entende por 'baixo valor' deve observar os princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade, em harmonia com diretrizes nacionais." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0795993-55.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram com Apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR e, Apelada, ESCALDARIA FEIJAO MARAVILHA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.